Tribunal: CARF
Processo: 10680.903887/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903887/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.193 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
PROSEGUR BRASIL S A - TRANSPORTADORA DE VAL
E
SEGURANÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
POSSIBILIDADE.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
DECISÃO ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE
JURÍDICO.
SUPERAÇÃO.
RETORNO
DOS
AUTOS.
ANÁLISE
DOCUMENTAL.
Superada a tese jurídica adotada como único fundamento pela decisão
administrativa, deve-se retornar os autos para prosseguimento do julgamento com
a análise das provas documentais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que, superada a questão jurídica relativa à
comprovação das retenções, prossiga-se na análise do direito creditório compensado, com o
pronunciamento acerca dos elementos de prova apresentados com a manifestação de
inconformidade, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903887/2010-11
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.193 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903887/2010-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-81.698, de 18
de abril de 2018, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte/MG (fls. 559/568), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo cuida das Declarações de Compensação (DComp) no
04894.96766.270805.1.7.02-9690
(retificadora
da
no
08004.10825.150205.1.3.02-2240),
18533.22924.300805.1.7.02-7460
(retificadora
da
no
18522.18068.270405.1.3.02-3693),
00966.79855.060905.1.3.02-5007,
13649.88206.300805.1.7.02-0085,
33664.20566.300805.1.7.02-3340,
41931.09881.031105.1.3.02-3234
e
16531.20287.310805.1.3.02-6978, apresentadas pela Recorrente com base em suposto saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao primeiro trimestre do ano-
calendário de 2004, no valor de R$ 1.494.098,23, para compensar débitos tributários de sua
responsabilidade (fls. 264/382).
As referidas DComp foram objeto, em 07 de junho de 2010, de Despacho
Decisório eletrônico (fl. 22), por meio do qual se atestou a existência parcial do saldo negativo
invocado, já que foram confirmados apenas R$ 1.296.355,86 (de R$ 1.494.098,23) em retenções
na fonte, que, deduzidas do IRPJ a pagar apurado na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), no valor de R$ 233.530,99, importou no saldo de R$
1.062.824,87. Diante disso, foi realizada a homologação total apenas da compensação declarada
na primeira DComp acima listada e parcial da realizada por meio da segunda declaração, com a
não homologação das demais.
Cientificado do Despacho Decisório, o sujeito passivo apresentou Manifestação
de Inconformidade (fls. 2/15), na qual:
(i)
apresentou informes de rendimentos, relatório de retenção e planilha que
comprovariam todas as retenções que comporiam o saldo negativo
compensado;
(ii)
suscitou a necessidade de realização de diligência;
(iii)
argumentou que a diferença entre as parcelas constitutivas do saldo
negativo informadas na DIPJ (R$ 1.727.629,22) e nas DComp (R$
1.494.098,33) decorreria de mero erro no preenchimento destas últimas
declarações, quando teria informados valores correspondentes apenas ao
montante do saldo negativo compensado;
(iv)
alegou que a diferença (no total de R$ 233.530,89) corresponderia a
imposto de renda pago no exterior, e que, após intimação, teria tentado
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.193 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903887/2010-11

promover a retificação da DComp que continha o equívoco, mas que,
diante de erro no programa gerador, teria promovido a entrega dos
elementos de prova, os quais teriam sido ignoradas pela autoridade fiscal;
(v)
esclareceu que o imposto pago no exterior decorreria de rendimentos de
juros em empréstimo de recursos financeiros concedidos a empresa
coligada situada na Argentina, auferidos em dezembro de 2002 e junho de
2003. Estaria apresentando os elementos de prova das retenções sofridas
sobre tais rendimentos;
(vi)
por fim, alegou que a compensação do imposto pago foi realizada apenas
no primeiro trimestre de 2004, pois não possuía cópia do comprovante de
pagamento em 2002 antes do encerramento do período e ante a
inexistência de base positiva de IRPJ no ano-calendário de 2003.
Na decisão recorrida, acatou-se a comprovação do montante adicional de R$
125.255,74, em retenções na fonte. Em relação ao valor do imposto supostamente pago no
exterior, apontou-se a necessidade de apresentação da tradução juramentada do documento
emitido no exterior, e do reconhecimento pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada do Brasil no país de emissão, ou, alternativamente, da “legislação traduzida do país
de origem do imposto recolhido, prevendo a incidência do imposto pago por meio do documento
de arrecadação”. Rejeitou-se, por fim, a realização de diligência para a obtenção dos documentos
que deveriam ter sido apresentados juntamente com a Manifestação de Inconformidade.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 594/611,
no qual, argui que deveria haver o reconhecimento de retenções adicionais no montante de R$
72.486,73, o qual estaria comprovado por meio de relatório contábil (“Contas a Receber”).
Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência, para verificação dos
referidos valores.
No que tange ao imposto pago no exterior, a Recorrente alega que, conforme
jurisprudência, a tradução juramentada dos documentos seria dispensável quando “possível a sua
compreensão sem efetiva dificuldade”, como seria o caso dos autos. Além disso, a
consularização dos documentos estaria dispensada em decorrência de acordo firmado entre o
Brasil e a Argentina. Requer, ao final, a conversão do julgamento em diligência, caso se entenda
necessária a juntada de documento adicional.
O presente processo foi distribuído por sorteio a este Conselheiro, em 19 de
agosto de 2021.
É o relatório.

Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.193 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903887/2010-11

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via eletrônica,
em 26 de abril de 2018 (fls. 590/591) e apresentou o Recurso Voluntário, em 25 de maio do
mesmo ano (fl. 592), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, pelo responsável legal pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso I, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DAS RETENÇÕES NA FONTE
Como relatado, uma parcela dos valores que compõem o saldo negativo de IRPJ
compensado pela Recorrente se refere a retenções na fonte.
Quanto a tais valores, importa, em primeiro lugar, afastar a posição defendida
pelos julgadores a quo, no sentido de que apenas os comprovantes de retenção emitidos pelas
fontes pagadoras, nos moldes aprovados pela Administração Tributária, poderiam ser admitidos
como prova do IRRF. Tal entendimento se encontra superado, conforme Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Na verdade, as condições para a dedução das retenções na apuração do IRPJ
foram esclarecidas, a partir das disposições legais, por outra Súmula deste Conselho, a de no 80,
assim redigida:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em processos nos quais a decisão recorrida se embasa em tese jurídica, sem
adentrar na análise dos elementos de prova apresentados pelo contribuinte, costumeiramente, a
posição adotada por esta Turma Julgadora tem sido a de afastar o óbice jurídico e devolver o
processo às autoridades julgadoras de primeira instância, de modo a que haja manifestação
acerca da (in)suficiência das provas apresentadas e dos elementos de provas adicionais
necessários à comprovação das retenções invocadas.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.193 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.903887/2010-11

Nos presentes autos, para a comprovação de diversas retenções invocadas, a
Recorrente apresentou elementos denominados “CONTAS A RECEBER” (por exemplo, às fls.
42/43, 49, 51, 55, 57, 65, 68, 73 e 76). Em alguns casos, o documento em questão foi a única
prova apresentada; em outros, acompanhou comprovantes de rendimentos criticados por estar
ilegíveis, pela autoridade julgadora.
Neste sentido, cabível aqui a adoção da referida solução.
3 DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
Uma segunda parcela componente do saldo negativo compensado se referiria a
imposto pago no exterior, no valor de R$ 233.530,89.
Na decisão recorrida, apontou-se que os documentos apresentados para comprovar
os pagamentos em questão não obedeciam aos requisitos estabelecidos nos arts. 26, da Lei no
9.249, de 1995, e 16 da Lei no 9.430, de 1996. A par disso, foram rejeitadas as provas
apresentadas pela Recorrente, em língua estrangeira, na medida em que estavam
desacompanhados da devida tradução e não continham o reconhecimento pelo “respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto”.
Neste ponto, os fundamentos jurídicos que embasaram a decisão recorrida não
podem, de plano, ser afastados, de modo que o julgamento do recurso depende da análise dos
elementos de prova apresentados, o que fica obstado, temporariamente, por conta da necessidade
de devolução dos autos à instância a quo, conforme tópico precedente.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para superar a questão jurídica relativa à comprovação das retenções, devendo o
processo ser devolvido à instância julgadora de primeira instância, para prosseguimento do
julgamento, com o pronunciamento acerca dos elementos de prova apresentados com a
manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 651
DF CARF MF
Original